Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. VALOR. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer e reparação por dano moral que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se a ré é responsável pela reparação dos danos morais alegados pelo autor; e (iiI) se o valor da reparação por danos morais fixado na sentença deve ser majorado ou minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. A cobrança indevida de dívida é reputada como ato ilícito, passível de imposição de sanção civil.
5. As ligações excessivas realizadas pela instituição financeira configuram evidente constrangimento e abuso do direito de cobrança.
6. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A cobrança indevida de dívida em nome de terceiro mediante ligações insistentes e envio de mensagens de texto configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. 3. Reparação por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.012, § 1o, inc. V; CC, arts. 939, 940 e 941; CDC, art. 42, parágrafo único, e 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024.